Tribunal: CARF
Processo: 10855.723949/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723949/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ALERTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/01/2015
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RAZÕES
APRECIADAS NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
As razões lançadas para elidir a multa por descumprimento da obrigação de
obrigação acessória, por já terem sido apreciadas quando do julgamento da
obrigação principal, se revelam inaptas a afastar a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALERTA SERVIÇOS DE
SEGURANÇA LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR – que acolheu parcialmente a impugnação para excluir a
multa no valor de R$ 1.776.983,05 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e
oitenta e três reais e cinco centavos), eis que não verificada a falsidade na declaração; bem como,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723949/2017-31
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723949/2017-31

elidir a responsabilidade dos sócios CARLOS EDUARDO CAMPANHÃ e MARIA DA
GLÓRIA CAMPANHÃ SANT’ANNA, porquanto o mero inadimplemento do tributo não daria
azo à inclusão no polo passivo da obrigação.
Mantida, portanto, a aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento) totalizando R$ 6.090.164,59 (seis milhões, noventa mil, cento e sessenta e quatro reais,
cinquenta e nove centavos) e a da multa regulamentar por descumprimento de obrigação
acessória, que perfaz R$ 22.840,21 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais, vinte e um
centavos).
Às f. 342/351 está acostado o Despacho Decisório DRF/SOR/SEFIS no
102/2017 – RFS, no qual fora consignado que os valores pagos a título de i) férias gozadas, ii)
terço constitucional de férias e iii) aviso prévio indenizado se sujeitariam à incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 e do art. 214 do Decreto
no 3.048/99. Quanto às rubricas iv) gratificação e v) prêmio, na hipótese de comprovada a
eventualidade e a desvinculação do salário, poderiam ser decotadas da base de cálculo da exação.
Entretanto, de acordo com a autoridade fazendária, teria a ora recorrente se furtado a apresentar
“(...) os elementos necessários para verificação da eventualidade, da desvinculação dos salários
(...)” (f. 346). Para rechaçar o direito creditório pleiteado asseverou sequer haver “(...) a
comprovação dos pagamentos a esses títulos e os recolhimentos das contribuições
previdenciárias (...)” (f. 346).
Quanto à multa por descumprimento da obrigação acessória, objeto destes
autos, consta no relatório fiscal o seguinte
A empresa não apresentou as folhas de pagamento completas
(apresentou apenas os resumos), nem relação dos empregados
que receberam as rubricas Aviso Prévio, Gratificação e
Prêmio, no período de 11/2008 a 10/2013, conforme citado no
item 2.5. do despacho decisório. Desta forma, não foi possível
verificar os beneficiários destas rubricas, a frequência e se os
mesmos foram realmente declarados em GFIP e os
recolhimentos efetuados, de modo a comprovar os valores
apresentados na memória de cálculos das compensações pelo
sujeito passivo.
A não prestação de esclarecimentos necessários à fiscalização
enseja na aplicação de multa por descumprimento de
obrigações acessórias, nos termos da Lei 8.212/91, artigos 92 e
102 e do Decreto 3.048/99, artigo 283, inciso II, alínea “b”, artigo
292 incisos II, III e IV e artigo 373 e está lançada no Auto de
Infração de Multas Previdenciárias deste processo. O valor da
multa é de R$ 22.840,21, conforme Portaria MF no 8, artigo 8o,
inciso V, de 13/01/2017.
(...)
Portanto, em se tratando de compensação indevida, como foi
demonstrado no despacho decisório, e havendo falsidade da
declaração, cabe a aplicação de multa isolada de 150% sobre o
valor total das compensações. A falsidade das declarações
apresentadas pelo sujeito passivo em GFIP é embasada nos
seguintes fatores:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723949/2017-31

Em função da não prestação de esclarecimentos necessários à
fiscalização, não foi possível constatar o pagamento das
rubricas questionadas e, por consequência, se os mesmos foram
realmente declarados em GFIP e recolhidos, não havendo,
portanto, como confirmar os créditos compensados.
Conforme explanado no capítulo 4 do despacho decisório, o sujeito
passivo deliberadamente efetuou as compensações sem
embasamento legal, baseado exclusivamente em jurisprudência
não vinculante, tendo sido alertado para a necessidade de
propositura de sua própria ação judicial pelo relatório da
consultoria advocatícia.
O fato mais importante está demonstrado na tabela apresentada no
item 3.2. do despacho decisório. De acordo com a memória de
cálculos das compensações apresentada, foi considerado um
crédito original de contribuições previdenciárias recolhidas e
questionadas de R$ 4.496.918,20, porém, a partir dos resumos
das folhas de pagamento foi apurado um valor devido de
contribuições previdenciárias de R$ 1.034.792,98. Portanto, de
acordo com os documentos apresentados, o sujeito passivo se
compensou de valores não declarados e não recolhidos.
Pelo exposto, entende-se que esteja comprovada a falsidade das
declarações com a inserção em documentos relacionados com as
obrigações da empresa perante a previdência social (GFIP) de
valores falsos ou diversos dos que deveriam ter constados
(compensações), caracterizando uma ação dolosa. (f. 348/349;
sublinhas deste voto)
Por ser suficiente à compreensão da querela devolvida a este eg. Conselho,
replico tão-somente a ementa do acórdão recorrido (f. 542):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/01/2015
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
SEM
COMPROVAÇÃO.
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA DE 150%.
Cabe a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%,
quando a empresa inserir créditos sem comprovação documental
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, com o objetivo de reduzir o montante devido
de forma dolosa, representando falsidade de declaração.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR.
Quando a empresa deixa de apresentar documentos solicitados pela
Fiscalização, ocorre infração à legislação tributária, sujeitando-se à
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
COMPENSAÇÃO.
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
DOLO. NÃO APLICAÇÃO MULTA QUALIFICADA.
Não se aplica a multa isolada no percentual de 150%, em relação
aos créditos comprovados, mas indevidamente compensados, em
que não foi comprovada a falsidade de declaração pela ausência do
elemento subjetivo e pela falta de demonstração da ocorrência da
conduta dolosa nas ações praticadas pelo contribuinte.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723949/2017-31

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVADA.
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.
O inadimplemento tributário não se faz causa para atribuir
responsabilidade tributária aos sócios e/ou aos administradores da
sociedade, conforme entendimento já estabelecido pelo STJ.
Ademais, os elementos trazidos aos autos não foram suficientes
para atribuir responsabilidade aos sócios nos termos do artigo 135
do CTN, pois não demonstraram quais os sócios praticaram os atos
apontados e não houve uma individualização mínima das suas
condutas, de modo que a responsabilidade solidária deve afastada.
RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO
PERMITIDA. REDUÇÃO CORRESPONDENTE DA MULTA.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
No caso do aviso prévio indenizado em que foi considerado como
créditos líquidos e certos e reconhecido o seu direito à
compensação, o valor correspondente deve ser reduzido da base de
cálculo da multa isolada de 150%.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/06/2018, recurso
voluntário (f. 582/620), discorrendo sobre a base de cálculo das contribuições sociais para, em
apertada síntese, suscitar o seguinte:
i) a necessidade de ser o feito baixado em diligência;
ii) a impossibilidade de incidência de contribuições previdenciárias sobre o
terço constitucional de férias;
iii) a não incidência da espécie tributária sob exame sobre “férias gozadas,
sejam elas integrais, proporcionais ou vencidas” (f. 612);
iv) a ausência de natureza salarial dos prêmios e gratificações; e,
v) a imperiosidade de complementação da documentação acostada “(...) após o
protocolo do recurso, mas antes do julgamento (...).” (f. 620)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar à aferição dos preenchimentos dos pressupostos de
admissibilidade, peço licença para tecer alguns apontamentos.
Do escrutínio das razões recursais nota-se que sequer foi aventada tese capaz
de elidir o que ora se exige: a multa por descumprimento da obrigação de prestar os
esclarecimentos requisitados pela fiscalização e aquela aplicada por falsidade na declaração.
Restringe-se a replicar a teses lançadas no processo de no 10855.723755/2017-35, apreciado por
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723949/2017-31

esta eg. Turma, em sessão datada de 4 de março p.p. que, à unanimidade, houve por negar
provimento ao recurso voluntário, cujo acórdão de no 2202-006.099 restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao sujeito passivo trazer elementos para corroborar a certeza
e liquidez dos créditos, vencidos ou vincendos, objeto de
compensação contra a Fazenda Pública.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas
necessárias para demonstração de suas alegações, devendo a
juntada posterior de documentos ser permitida somente nas
hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/75, a autoridade
julgadora deverá indeferir a realização de diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
FÉRIAS
GOZADAS.
BASE
CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de férias gozadas não estão entre as
verbas previstas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 e, portanto,
não estão de excluídos do salário-contribuição, devendo sofrer
incidência da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. BASE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Enquanto a a discussão acerca da natureza jurídica do terço
contitucional sobre as férias não for completamente esgotada,
mediante
decisão
definitiva
pela
sua
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade, em âmbito administrativo, não é possivel
determinar sua exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS.
BASE
CÁLCULO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER INDENIZATÓRIO.
Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se
devia o pagamento das gratificações, bem como sequer
comprovado o pagamento de prêmios em sua folha de pagamentos,
não é possível aferir o caráter indenizatório das referidas verbas a
fazer jus a sua exclusão da base de cálculo.

Vislumbro ainda afronta ao princípio da dialeticidade, positivado no inc. III do
art. 932 do CPC, de aplicação subsidiária em âmbito administrativo, que autoriza o não
conhecimento do recurso que “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.” O acórdão da DRJ, sob a pena de ex-integrante desta eg. Turma, RORILDO
BARBOSA CORREIA, registra, logo de início, que
[o]s questionamentos alegados pela empresa foram
analisados, sob o ponto de vista da incidência da
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723949/2017-31

contribuição previdenciária e do manto da ordem legal
vigente na época de ocorrência dos fatos geradores, no
processo administrativo no 10855.723755/2017-35, o qual
foi levado a julgamento na sessão do dia 27 de março de
2018 e sob o Acórdão no 15- 44.276, a 6o Turma da
DRJ/SDR julgou e decidiu que, excetuando-se aqueles
oriundos de recolhimentos incidentes sobre o aviso prévio
indenizado, não poderiam ser utilizados para compensar,
porque lhes faltavam atributos necessários correspondentes a
liquidez e certeza. (f. 551; sublinhas deste voto)
Em seguida discorre sobre os fundamentos da exigência ora discutida nos
tópicos intitulados “Da multa isolada de 150%” (f. 553/555), “Cálculo da exoneração de parcela
da multa isolada de 150%” (f. 555/557), “Da inclusão dos sócios como responsáveis solidários”
(f. 557/559), “Da Representação Fiscal para Fins Penais” (f. 559/560), “Do pedido de diligência”
(f. 560/561) e “Da produção de provas” (f. 561).
As matérias passíveis de conhecimento se voltam à tentativa de comprovação
da escorreita compensação, temática esta já discutida nos autos do processo de no
10855.723755/2017-35.
Com base nessas razões, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital